Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-53.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA MODALIDADE PRÓPRIA. INVIABILIDADE. ROUBO COMENTIDO CONTRA VÁRIAS VÍTIMA NO MESMO ATO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diversas, configura a hipótese de concurso formal imperfeito, onde as penas devem ser somadas.2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004016-53.2017.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDLUCAS DE FREITAS SANTOS
APELANTE: SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA FILHO
ADVOGADO: DR. ELOIZIO CORDEIRO TAVARES DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA MODALIDADE PRÓPRIA. INVIABILIDADE. ROUBO COMENTIDO CONTRA VÁRIAS VÍTIMA NO MESMO ATO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diversas, configura a hipótese de concurso formal imperfeito, onde as penas devem ser somadas.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
EDLUCAS DE FREITAS SANTOS e SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA FILHO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 29, 30 e 70, segunda parte

e art. 180, todos do Código Penal. Ao primeiro Recorrente, foi imposta uma pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, para os crimes de roubo e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de receptação, que após a somatória das penas totalizou 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa ser cumprida em regime fechado. Ao segundo Recorrente, foi aplicada um reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, para os crimes de roubo e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de receptação, que após somadas totalizou 17 (dezessete) anos de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo, que no dia 14.03.2017, os acusados Edlucas de Freitas Santos e Sebastião Fernandes de Lima Filha, subtraíram mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, a motocicleta da vítima Lucinete de Jesus Santos. No mesmo dia, utilizando da moto subtraída, foram até um salão de beleza e lá anunciaram o assalto, subtraindo também sob o emprego de arma, os pertences das vítimas que se encontravam no local. Por tal conduta, foram denunciados como incursos nos tipos descritos nos art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 e 71 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 104/120, contra a qual a defesa dos acusados recorreu às fls. 121/125, pugnando o reconhecimento e aplicação do art. 70, primeira parte, do CP (concurso formal de crimes na modalidade própria).

Contam as contrarrazões às fls129/133, pela improcedência do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 155/157).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que o magistrado ao reconhecer o concurso formal de crimes no roubo em questão, aplicou a modalidade imprópria/imperfeita, o que acarretou no somatória das penas dos acusados. Nas razões do recurso, alegam que o delito fora cometido com um único desígnio, pretendendo dessa forma a incidência da regra prevista no art. 70 do CP, primeira parte - concurso formal próprio, onde a pena deverá ser aumentada de 1/6 até 1⁄2.

Pela análise do que consta dos autos, os Recorrentes, na manhã do dia 14.03.2017, subtraíram a motocicleta da vítima Lucinete de Jesus Santos. Naquela mesma data, utilizando-se da moto roubada, se deslocaram até um salão de beleza, e lá anunciaram o assalto, subtraindo os pertences das vítimas que estavam no local.

Por ocasião da sentença, o magistrado assim decidiu sobre a escolha do concurso formal impróprio:
¿(...) Outro ponto de grande relevância, é a análise acerca da incidência, no caso, da medida de política criminal adotada pelo Código Penal Brasileiro em seu artigo 70. De acordo com tal benesse, quando um agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica diversos crimes, deverá ser apenado apenas com a reprimenda cominada ao delito mais grave, exasperando a pena de 1/6 à metade. Não obstante esse regramento, o próprio artigo, continuando em sua redação, assevera que, no caso de crimes dolosos, constatada a existência de desígnios autônomos, as penas deverão ser aplicadas de maneira cumulativa. Trata-se da figura do concurso formal impróprio. A medida da primeira parte do artigo 70, caput, do Código Penal Brasileiro, apenas será aplicada quando um dos delitos consumados não tiver sido praticado de maneira intencional, consumando-se de maneira culposa. A situação no presente caso é diferente pois o réu, com a clara intenção de subtrair diversos bens de vítimas diversas, subtraiu todos.
Assim, os acusados mediante uma só ação, praticaram três roubos, subtraindo certa quantia em dinheiro, dois aparelhos celulares, um anel e apliques de cabelo de diferentes vítimas, tendo o desígnio claro de obter a vantagem ilícita por cada subtração, devendo, portanto, serem penalizados por cada um dos delitos de maneira isolada.
Se era a vontade dos agentes praticar todos os crimes, portanto, a regra a ser aplicada é a do concurso formal impróprio, cumulando as penas. Nesse sentido, aliás, é o entendimento esposado pela Corte Cidadã nos dois julgados a seguir transcritos: (...) A partir da leitura dos julgados, portanto, é fácil perceber que o entendimento da corte cidadã dispõe que, havendo ciência dos agentes, no momento do crime, de estarem subtraindo bens de vítimas diversas, prevalecerá a regra do concurso formal impróprio.
Se o agente, exerce a grave ameaça contra todas as vítimas simultaneamente e logo após subtrai bens que está em posse de uma vítima, depois outro bem em posse de outra vítima e por fim, subtrai bens em posse de uma terceira vítima, é demasiadamente óbvia a conclusão segundo a qual os acusados tinham a plena consciência e intenção de roubar bens diversos de vítimas diversas - apesar de ter perpetrado o delito em uma única conduta - incidindo, pois, no caso, a regra do cúmulo material de penas
. Firmada a fundamentação, passo a decidir. (...)¿ Grifei.

Em que pese o tema ser assunto divergente inclusive nas Cortes Superiores, certo é que as razões de decidir do juízo monocrático caminham no mesmo sentindo da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, resta configurada hipótese de
concurso formal imperfeito
. Senão vejamos:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. COMETIMENTO EM FACE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS EM UMA MESMA OPORTUNIDADE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Uma vez assentado pelas instâncias ordinárias que os delitos foram cometidos em uma mesma oportunidade, mediante uma só ação, não há falar em crime continuado, que pressupõe a ocorrência de crimes cometidos em momentos diversos por meio de mais de uma ação ou omissão. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, resta configurada hipótese de concurso formal imperfeito
. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. HC 179.676/SP - Sexta Turma - Dje 19/10/2015).¿

Assim, estando o entendimento do magistrado respaldado por uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça, onde o concurso formal imperfeito é a escolha para os crimes de roubo cometidos em uma só ação, contra várias vítimas, mantenho a decisão do magistrado, e indefiro os pedidos de alteração para a forma do art. 70, primeira parte do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5